Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-24.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005353-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), DIEGO INACIO DIAS - CPF: 006.599.701-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA SISTEMA ELETRÔNICO
.

REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de busca e apreensão, com fundamento em contrato de financiamento com alienação fiduciária. O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III e § 1º, do CPC, em razão da inércia da autora após prévia intimação. A instituição financeira requer a anulação da sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve válida intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A intimação realizada pelo sistema eletrônico (
PJe
), nos termos do § 1º do art. 246 do CPC e da Lei 11.419/2006, é válida e suficiente para configurar a intimação pessoal da parte autora, especialmente no caso de pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro eletrônico para recebimento de intimações.

Restou comprovado nos autos que a parte autora e seu advogado foram regularmente intimados – a autora por meio do sistema eletrônico e o advogado por diário de justiça eletrônico – e, mesmo assim, permaneceram inertes.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma a validade da intimação pessoal por sistema eletrônico em processos que tramitam pelo
PJe
, especialmente quando se trata de instituições financeiras cadastradas no sistema.

Inexistindo vício na intimação e configurada a inércia da parte autora, a extinção do feito mostra-se legítima, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é válida quando realizada via sistema eletrônico (
PJe
), conforme previsto no § 1º do art. 246 do CPC e na Lei 11.419/2006.

Comprovada a inércia da parte autora após intimação válida, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 246, § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2016,
DJe
10.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016,
DJe
19.02.2016; TJMT, N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, j. 30.08.2023, DJE 05.09.2023; TJMT, N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, j. 09.08.2023, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1005353-24.2025.8.11.0041

AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
X
DIEGO INACIO DIAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
apelação cível
,

interposta pel
a

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
em face de sentença proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
nos autos d
a
ação
de busca e apreensão
proposta
em face de
DIEGO INACIO DIAS
,

que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão de suposta inércia da parte autora.

P
retende

a Instituição Financeira apelante
seja anulada
d
a sentença
, para determinar
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Argumenta que
não houve a devida intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, o que contrariaria o disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Aduz que embora conste na sentença
a necessidade de intimação pessoal da parte,
não restou realizada. Com isso, sustenta houve a
violação ao princípio do devido processo legal e ao contraditório, representando
error
in procedendo
que culmina na nulidade da sentença.

Por fim, requer
o
provimento
do apelo,
para
retorno dos autos à origem
e
regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão de suposta inércia da parte autora.

A ação originária consiste em Busca e Apreensão fundamentada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ajuizada pelo ora apelante em face do apelado, tendo por objeto o veículo descrito na exordial.

Pela decisão de id 287588934, datada de 12/02/2025, deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, após o ajuizamento da ação, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho (
id
287588943), datado de 24
/03/
2025, determinando a intimação da parte autora, pessoalmente, por sistema ou carta fácil, no endereço declinado na inicial, e de seu advogado, para indicar a localização do bem objeto da demanda e/ou fornecer meios no mandado, em relação ao bem não apreendido, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, com revogação da liminar, advertindo que não seriam considerados pedidos repetidos já analisados.

Em 03
/04/
2025, foi certificado nos autos (
id
287588948) que a parte autora estava habilitada por sistema e teria sido intimada nos autos, bem como seu advogado por diário eletrônico, conforme verificado na "aba expediente", porém ambos teriam se mantido inertes.

Diante desse cenário, no mesmo dia 03
/04/
2025, o magistrado de primeira instância proferiu sentença (
id
287589350), extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do
CPC
, sob a fundamentação de que
a
autora e seu advogado foram devidamente intimados para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE, e pelo diário eletrônico, respectivamente
, e, apesar disso, deixaram de promover o andamento dos autos,
não obstante a advertência quanto à extinção do processo em caso de pedido repetitivo
.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
AUTOR
. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO SEM IMPULSO PROCESSUAL. INÉRCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 485, III, DO CPC À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. A extinção por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação do advogado e, em seguida, da parte autora, por meio pessoal.

4. A mera substituição do patrono, desacompanhada do cumprimento da diligência pendente ou de impulso processual, não afasta a configuração do abandono, cabendo ao novo advogado adotar, desde logo, as providências necessárias ao andamento do feito.

5. A extinção por abandono da causa é compatível com o processo de execução, conforme previsão supletiva do art. 771 do CPC, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

6. Inexistindo fixação de honorários na sentença, é incabível a majoração em grau recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a extinção do processo de execução por abandono da causa, quando constatada a inércia prolongada do exequente, ainda que haja substituição de patrono sem impulso processual”.
“
2. A dupla intimação – do advogado e da parte – é requisito para a extinção por abandono, salvo quando a nova constituição de patrono ocorre após o transcurso do prazo para cumprimento de diligência.”

“3. A substituição do advogado, desacompanhada de manifestação nos autos, não evidencia interesse processual.”

“4. Inexistindo fixação de honorários na sentença, é incabível sua majoração em sede recursal.”

Dispositivos relevantes
citados: CPC,
arts
. 485, III e §1º; 771,
p.u
.; 5º; 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1.050.334/PR; TJMT, N.U 1044160-55.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1010409-85.2021.8.11.0006, j. 24.07.2024.

(N.U 1000491-16.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Assim, os autos revelam que
a Instituição Financeira
foi devidamente intimad
a
pessoalmente
, via sistema, e,
via DJE, para promover o regular andamento do feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, em estrita observância ao disposto no art. 485, §1º, do CPC.

Não obstante
as intimações,
quedou-se inerte, o que evidencia o abandono da causa
.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em
autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal
da Instituição Financeira
requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Nesse contexto, a extinção do processo
era
medida que se impunha, não havendo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade a ser reconhecida.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025